Tribunal: STJ
Processo: 1085478-07.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199656 - DF(2025/0006696-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB
SINDICATO
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA -
PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
1.408. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material, admitindo-se a excepcional atribuição de
iii)
efeitos infringentes, da qual resulta a modificação do julgado.
II – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a
devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo
permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos referentes ao Tema
Repetitivo n. 1408, a fim de que a Corte
, posteriormente, proceda ao juízo de
a qua
conformidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56173752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 04a6205e-ad90-44c3-8979-a8b275295326

Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 04a6205e-ad90-44c3-8979-a8b275295326

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199656 - DF(2025/0006696-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB
SINDICATO
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA -
PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
1.408. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material, admitindo-se a excepcional atribuição de
iii)
efeitos infringentes, da qual resulta a modificação do julgado.
II – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a
devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo
permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos referentes ao Tema
Repetitivo n. 1408, a fim de que a Corte
, posteriormente, proceda ao juízo de
a qua
conformidade.
RELATÓRIO
A
opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede
UNIÃO
de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa
transcrevo (fls. 425e):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA
Documento eletrônico VDA55266064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:49
Código de Controle do Documento: d8f204cc-ce5e-4a82-ace4-caecbec77685

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I –Conforme entendimento desta Corte os sindicatos possuem legitimidade
para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de
direitos individuais homogêneos da categoria que representa.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustenta a Embargante que o julgado padece de omissão, porquanto houve
a afetação do tema controvertido nos autos ao rito dos recursos repetitivos (fl. 440e),
devendo haver o sobrestamento do feito até o julgamento do tema (fl. 442e).
Aduz, ainda, que há vício integrativo, pois não houve a devida análise
quanto à alegação sobre a pretensão analisada não ser relativa a direitos dos
profissionais de magistério, mas de verbas do FUNDEB, que são de titularidade do
ente público - Estados ou Municípios - (fls.
).
440/442e
Impugnações às fls.
; fls.
449/460e
461/465e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defende a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
Documento eletrônico VDA55266064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:49
Código de Controle do Documento: d8f204cc-ce5e-4a82-ace4-caecbec77685

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Além disso, a doutrina e a jurisprudência admitem a excepcional atribuição
da qual resulta a modificação do
de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração,
julgado, não obstante eles produzam, em regra, tão somente o efeito integrativo.
Tal possibilidade decorre da verificação de um ou mais vícios que ensejam
sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
embargado, como espelham os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA N. 1.199 DA
ART. 1.022,
REPERCUSSÃO GERAL.
I, DA
LEI N. 8.429/1992. ART. 11,
REVOGAÇÃO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE.
LEI N. 8.429/1992.
I, DA
ATO ÍMPROBO DOLOSO. REEXAME.
ART. 10,
LEI N. 8.429/1992.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Cabe a oposição de embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e
corrigir erro material, admitindo-se a excepcional atribuição de efeitos
Documento eletrônico VDA55266064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:49
Código de Controle do Documento: d8f204cc-ce5e-4a82-ace4-caecbec77685

infringentes, da qual resulta a modificação do julgado, não obstante eles
produzam, em regra, tão somente o efeito integrativo.
II - Presentes os pressupostos formais de admissibilidade do recurso,
acolho os aclaratórios, porquanto necessário o exame da alegação
concernente à retroatividade da nova disciplina da
com
Lei n. 8.429/1992,
redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
III - A partir das teses firmadas no julgamento do Tema n. 1.199 da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento
segundo o qual, não sendo possível o eventual reenquadramento do ilícito
em outra norma, a atual redação do
da
aplica-se
art. 11
Lei n. 8.429/1992
aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos
princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem
condenação transitada em julgado.
IV - Diante da atipicidade superveniente da conduta descrita no
I, da
art. 11,
LIA (redação original), não é possível a manutenção integral da condenação
imposta na ação de improbidade administrativa.
V - Rever a conclusão do tribunal de origem, que reconheceu a prática
dolosa do ato ímprobo tipificado no
I, da
com o
art. 10,
Lei n. 8.429/1992,
objetivo de afastar a configuração de improbidade por danos ao erário,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
VI - Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.166.647/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
-
11/11/2024,
13/11/2024
destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. CONVERSÃO EM COMUM. CÔMPUTO PARA CONTAGEM
RECÍPROCA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal já havia encerrado o
julgamento do Tema 942 por ocasião do exame do acórdão
embargado, motivo pelo qual se impõe a apreciação da aludida matéria à
luz do entendimento assentado em repercussão geral.
3. O Plenário do STF, na sessão de
ao aplicar a Súmula
31/08/2020,
Vinculante 33, reconheceu que, até a edição da Emenda Constitucional n.
o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de
103/2019,
serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum,
para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral
de Previdência Social para aposentadoria especial de que trata a
(RE
).
Lei n. 8.213/1991
1.014.286/SP-RG
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso especial da autarquia.
(EDcl no AgInt no AR Esp
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
1.268.697/ES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
15/03/2021,
06/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS E JURÍDICAS PARA A INTERPRETAÇÃO QUANTO À
APLICAÇÃO DE ÓBICE SUMULAR EM RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS
EM RECURSO ESPECIAL. FATORES FÁTICOS DELIMITADOS PELO
ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE
Documento eletrônico VDA55266064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:49
Código de Controle do Documento: d8f204cc-ce5e-4a82-ace4-caecbec77685

ROYALTIES MARÍTIMOS. IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DELES.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela municipalidade em
face de aresto julgado em sede de Agravo Interno, igualmente, interposto
pelo Município de Felipe
Nestes aclaratórios, sob as balizas do
Guerra/RN.
artigo 1.022, inciso II, do
o recorrente afirma existir omissão na
CPC/2015,
análise dos pressupostos para a aplicação do óbice da
ao
Súmula 283/STF,
reiterar que o apelo especial proposto pela ora embargada não impugnou
todos os fundamentos autônomos contidos no acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
[...]
10. Ademais, em que pese a aplicação do óbice da Súmula 283/STF,
remanesce no Recurso Especial da Agência Neste sentido, acolho os
com
embargos de declaração, julgando-os parcialmente procedentes,
efeitos infringentes para não se conhecer do Recurso Especial interposto
pela ANP, na parte em que ela dispõe sobre a "violação ao artigo 7o da Lei
n.o
e ao
da Lei n.o
: pagamento de royalties de
7.990/89
art. 49
9.487/1997
acordo com a origem do hidrocarboneto" (fls.
e-STJ), em face da
818/826,
incidência da Súmula 283/STJ.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.655.943/RN,
Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
26/10/2021,
14/12/2021

Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, acolho os
, porquanto, verifico que o deslinde da presente controvérsia envolve a
aclaratórios
discussão de tema afetado ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, com a
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
abordando a seguinte questão: “[d]efinir se sindicato tem interesse e legitimidade para
propor ação civil pública buscando a condenação ao pagamento de diferenças de
complementação do FUNDEF ou do FUNDEB (cf. ProAfR no REsp n. 2.228.559/DF,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
10.02.2026, DJEN de 19.02.2026).
À vista desse cenário, em meu entender, não se revela possível a
manutenção integral das conclusões encampadas nas decisões anteriores.
Posto isso, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Civil,
art. 1.024
os Embargos de Declaração para, emprestando-lhes exepcionais
ACOLHO
EFEITOS
para
ao Agravo Interno
INFRINGENTES,
DAR PROVIMENTO
, e
a
DETERMINAR
devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo
permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos referentes ao Tema
Repetitivo n. 1408, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo
de conformidade.
Documento eletrônico VDA55266064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:49
Código de Controle do Documento: d8f204cc-ce5e-4a82-ace4-caecbec77685

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.199.656 / DF
Número Registro: 2025/0006696-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10854780720224013400
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA
SINDICATO
BAHIA/APLB
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Documento eletrônico VDA56083458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:36
Código de Controle do Documento: e6cf9487-7ea7-4473-82e0-49782dc3affe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA
SINDICATO
BAHIA/APLB
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:36
Código de Controle do Documento: e6cf9487-7ea7-4473-82e0-49782dc3affe